Tribunal: TCU
Processo: 033.664/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 2023, modalidade Concorrência e Uasg 250005 (Objeto: Processo no 25000.037896/2023-16 - Chamamento Publica no 02/2023)

Inteiro teor:
Acórdão 2298/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 2/2023, sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, cujo objeto é a seleção de entidades privadas sem fins lucrativos com capacidade gerencial, operacional e técnica para a prestação de serviços complementares na área de atenção à saúde e determinantes ambientais nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e nas duas Casas de Saúde Indígena (CASAI) Nacionais, por meio da formalização de Termo de Convênio, visando ao alcance dos objetivos específicos pactuados na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), em consonância com as especificidades socioculturais dos povos indígenas, no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena - SasiSUS. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o levantamento do sigilo que recai sobre as peças que não contenham informação pessoal do denunciante e, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados, o arquivamento do feito. 1. Processo TC- Processo 033.664/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde Indígena. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.